Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. plano de saúde. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. RECUSA. NÃO CABIMENTO. EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A negativa do tratamento pleiteado pelo autor - “Protocolo Oncologia / Kadcyla, intervalo 21, número de ciclos: 8, com os demais medicamentos e dosagens conforme prescrição médica” - foi fundada na ausência de previsão no rol da ANS, na DUT 64 e no contrato.
2. O relatório médico narra que o Autor possui “carcinoma oncocítico invasivo na parótida direita grau 2 com comprometimento de 18 linfonodos de 32”. O relatório atesta que o Kadcyla é a droga indicada para o paciente, conforme todos os estudos clínicos, e o seu não recebimento implicaria a progressão da doença e piora da sobrevida do paciente.
3. O inc. I, do § 1o, do art. 20 da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS trouxe a definição de tratamento experimental como (i) aquele que emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; (ii) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; (iii) ou não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no art. 26.
4. O medicamento pleiteado não se enquadra como experimental ou “off label”, porquanto já está registrado pela Anvisa, bem como o pedido está fundamentado em relatório médico que atesta a urgência no fornecimento do fármaco, sob pena de piora na sobrevida do Apelado que já se encontra com o câncer metastático.
4.1. Assim, ainda sob a vigência da RN 428/2017, era possível impor ao plano de saúde o fornecimento do medicamento, diante da excepcionalidade do caso.
5. As disposições e os regramentos elaborados pelas agências são, em regra, as diretrizes objetivas que pontuam segurança e eficácia de produtos, a partir de estudos que envolvem essas etapas, mas não as esgotam, haja vista a incompletude, ao final, de encerrar o ciclo de estudos pós-comercialização. 3.1. Somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa 428/2017 - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade.
6. O rol da ANS é um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo. Um critério que encerra certa estabilidade para a apreciação do tema demanda imersão mais detida em alguns elementos que definem, no âmbito das pesquisas realizadas com tratamentos e medicamentos, a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento.
7. Quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, tenho que somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa 428/2017 - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado) e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade.
8. A Ré não comprovou que o medicamento pleiteado pelo Autor é ineficaz para a patologia que este possui, tampouco apresentou outra opção de tratamento com comprovada eficácia que pudesse ser coberta pelo plano de saúde, limitando-se a sustentar que o tratamento pleiteado não consta no rol da Resolução Normativa 428/2017 e, portanto, não está obrigada a fornecê-lo com base nas previsões normativas da ANS e do contrato.
9. Assim, a Ré não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório no sentido de afastar a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, pois não demonstrou a ineficácia do fármaco prescrito e não apresentou outra sugestão de tratamento eficaz para a enfermidade da Autora.
10. Entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença deve ser mantido, não havendo falar em redução do valor, visto que este atende a finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do instituto. Isto porque, apesar de a recusa do medicamento ter o condão de causar angústia no Autor, com o grave risco de agravamento da saúde, o fato é que ele teve a tutela antecipada concedida, razão pela qual este não suportou mais danos à saúde além dos que já lhe acometiam anteriormente, sendo o valor fixado na sentença suficiente para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial.
11. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação foram majorados para 12% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
12. Apelo conhecido. Recurso não provido.